Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701786-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA DE FREITAS VISINTAINER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA DE FREITAS VISINTAINER contra decisão do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, na ação de autos n. 0764193-26.2024.8.07.0016, indeferiu pedido de tutela de urgência veiculado com a finalidade de realização imediata de procedimento cirúrgico denominado “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 61983095. A agravante, em pedido de reconsideração, reitera que aguarda o procedimento há mais de 150 dias, que há 75 pessoas na sua frente, instruindo o feito com relatório médico, firmado em 05/08/2024, atestando o agravamento da condição psiquiátrica da agravante em razão da colostomia (ID 62510370). É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o relatório médico de ID 62510380 apresenta ao juízo elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano a que está submetida a agravante, constituindo hipótese de exceção justificada para a atuação do Poder Judiciário, como destacado na decisão de ID 61983095. Anota-se que a agravante conta 78 anos de idade e possui diversas comorbidades (Doença de Parkinson, Hipertensão Arterial Sistêmica, Fibromialgia, Pré-Diabetes e Hipotireoidismo), além de quadro de depressão em tratamento há anos. O declínio da saúde mental da paciente foi relatado pela médica que a acompanha, que conclui pela existência de risco de morte (ID 62510380). Registra-se que, ainda que não decorrido o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos), não há previsão de agendamento da cirurgia e que o quadro da paciente tem lhe causado progressiva piora de sua saúde mental, caso não se realize o procedimento. Ante o exposto, revejo meu posicionamento anterior e, diante do novo relatório médico apresentado, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.